Tribunal: TJDFT
Processo: 0004946-29.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CARTÓRIO DO 4o OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA (ID ́s 9122504; 9122655), PEDRO ALBINO DE PAIVA (ID ́s 9122595), MARCELINO NEVES PINTO (ID 10345172) e ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID 11462631) visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GERALDO MARTINS FERREIRA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 9850279, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor originário GERALDO MARTINS FERREIRA, cedidos à requerente ENEAR G. PROPRIEDADES S/A intime para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo, pois apesar da juntada dos documentos de ID 9850281, essa não comprova o requisito da capacidade de estar em juízo. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes cessionários: CARTÓRIO DO 4o OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA, PEDRO ALBINO DE PAIVA e MARCELINO NEVES PINTO como terceiros interessados para que os patronos possam cumprir a decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto